Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Roberto Simi contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, em tomada de contas relativa ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto por Carlo Roberto Simi contra o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente em sede de Tomada de Contas da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do então Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relativa ao exercício de 2009, atualmente integrante da estrutura da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do RI/TCU, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. .